Tribunal: TJMT
Processo: 1000853-07.2022.8.11.0109
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000853-07.2022.8.11.0109
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[VILSON CARLOS FACIN - CPF: 545.873.289-87 (APELADO), DIOVANE FRANCO RODRIGUES - CPF: 028.770.681-88 (ADVOGADO), VITORIA CAROLINA DAMIAN - CPF: 057.871.721-24 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE BERGOLI DA SILVA - CPF: 019.693.441-99 (ADVOGADO), WALTER ROSAS FILIZZOLA - CPF: 097.539.608-08 (APELANTE), REGINALDO ALVES - CPF: 006.451.691-10 (ADVOGADO), PAULA DALL PIZZOL MOREIRA - CPF: 027.554.841-44 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE IVETE TEREZINHA GREGGIO FACIN (TERCEIRO INTERESSADO), WALTER ROSAS FILIZZOLA - CPF: 097.539.608-08 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DEMOLITÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES JULGADA PROCEDENTE -
INSTALAÇÃO DE POSTES DE ENERGIA ELÉTRICA - AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO OU JUDICIAL A LEGITIMAR A PERMANÊNCIA NA PROPRIEDADE DO AUTOR
– RESTRI
ÇÃO INDEVIDA AO EXCERCÍPIO PLENO DO
DIREITO
DE PROP
RIEDADE VIOLADO - AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO E INDENIZAÇÃO PARA TAL MISTER - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Prova produzida que evidencia que a instalação de postes de rede de transmissão de energia elétrica, não
fora
precedida de procedimento administrativo ou judicial, bem assim sem a necessária autoriza
ção do proprietário
, é circunstância que autoriza sua remoção, porquanto evidente a li
mitação e uso da pleno da propriedade do autor.

Conjunto probatório que evidencia que a implantação de rede de energia elétrica ocasiona limitação ao uso da propriedade do autor
.
Impedimento do uso da área, ainda que em pequena porção, decorre justamente da existência da rede de transmissão de energia elétrica, que impede, por consequência, seja cultivada qualquer espécie de plantação.

Prejuízo a ser apurado em razão da ocupação ilegal da área pela concessionária de energia elétrica, a fim de indenizar os prejuízos causados pela limitação da propriedade. Não se mostra razoável, tampouco justo, a apropriação da extensão de 2,6615hectares de área do autor apelado, sem
que seja indenizado pelos prejuízos causados pela limitação da propriedade,
cuja
perda do lucro advindo da impossibilidade de plantação das safras de milho e soja que poderiam ter sido realizadas pela parte autora nos períodos de 2020 a 2023
,
bem assim as subsequentes em razão da ocupação indevida, deve ser
apurada
em liquidação de sentença.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
.,
contra sentença que na Ação Demolitória
c/c Indenização por Perdas e Danos 1000853-07.2022.8.11.0109,
ajuizada pelo
Espólio de Ivete Terezinha
Greggio

Facin
,
representado por meio de seu inventariante Vilson Carlos
Facin
,
julgou parcialmente procedentes os pedidos para, entre outros,
c
ondenar

a requerida Energisa ao pagamento de indenização por danos materiais (lucros cessantes) em decorrência da limitação do direito de propriedade do autor, referente ao impedimento de produção agrícola, a ser apurado em liquidação de sentença.

Em síntese,
reclama ser indevida a retirada/remoção da rede de distribuição de energia elétrica objeto da lide e a indenização por danos materiais, porque não restou comprovad
o que a Energisa tenha invadido
e obstruído a área de plantio a fim de promover implementação de uma obra de extensão de sua rede.

Argumenta que a filha do autor, Paula
Dipaola

Greggio

Facin
, autorizou a passagem da rede sobre a Fazenda Santa Rita
de Cássia, o que comprova a ausência de arbitrariedade no tocante a construção da rede de distribuição em questão.

Diz que os investimentos são altos e visam a distribuir a energia ao próprio recorrido e aos usuários adjacentes, de modo que a alteração de traçado ou remoção dos postes de sustentação, salvo por questão ordem técnica, deve ser custeada pelo interessado, que nesse caso é
do autor apelado.

Requer seja reformada a sentença, para afastar a condenação na obrigação de “retirada dos postes de transmissão de energia elétrica da propriedade do autor”
, d
o pagamento de indenização por danos materiais na modalidade lucros cessantes, pela absoluta falta de provas que ampare a pretensão
.

Nas contrarrazões, o apelado alega supressão de instância, porque a autorização de passagem juntada não di
z
respeito à área rural objeto do presente feito
e não foi apresentada
durante o tramite do processo perante o Juízo de 1o grau
. Pede o desprovimento do apelo, bem assim a condenação da apelante ao pagamento de multa por litigância de má-fé e majoração dos honorários advocatícios (id 207823718).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia está em saber
se é caso de reforma da sentença que julgou procedentes os pedidos da presente ação demolitória ajuizada pelo Espólio de Ivete Terezinha
Greggio

Facin
, em desfavor da Energisa
Mato Grosso Distribuidora de Energia.

Das provas, observa-se que em meados do ano de 2020, o autor apelado notificou a Energisa, dando conta da instalação indevida de rede de transmissão em sua propriedade,
já que não houve pedido ou anuência prévia para tal mister (id 96776958 - Pág. 1)
.

Ainda de acordo com o Laudo de Implantação de Rede de Energia, juntado no id 96776964,
é
inco
ntroverso que a apelante Energisa, implementou rede de energia dentro dos limites da Fazenda Santa Rita de Cassia, de propriedade do apelado, com extensão total de 2.207 (dois mil duzentos e sete) metros com distância média entre os postes de 115 (cento e quinze) metros, sendo 19 (dezenove) postes.

De igual modo,
d
o parecer de constatação realizado por profissional técnico habilitado, Engenheiro Agrônomo
,
se observa estimativa de prejuízos de produção agrícola
, em razão da indevida instalação da rede de transmissão de en
ergia elétrica na extensão da propriedade do autor apelado, na proporção de
2,6615hectares
de faixa de servidão administrativa
(id 96776965).

Por sua vez, a requerida apelante, ao contestar a ação, nega o direito do autor apelado ao pedido indenizatório ao fundamento de que a rede de energia atendeu às normas da ANEE
L, além de que não teria sido comprovado que tal instalação destruiu a plantação de mandioca e floresta nativa
. Defendeu, ainda, que obteve todas as autorizações pertinentes dos proprietários rurais adjacentes, como se visualiza dos
id’s

109728122 -págs. 367 a 370
.

Sucede que
referida” Autorização
de Passagem
”
juntada
apenas nas razões do apelo (id 207823714 - pág. 4), não pode ser
conhecida como prova
de defesa
, na medida que foi colacionada ao processo apenas em grau de recurso, o que não se admite.

Nesse sentido,
não há a possibilidade de análise de argumentos e documentos novos juntadas pela requerida em
sua
s
razões recursais, após encerrada
a fase de conhecimento, quando já proferida sentença, na medida em que se trata de documento novo para
fazer prova de fatos ocorridos ao tempo daqueles articulados na
inicial
do autor apelado, sob pena de violação
aos artigos 434 e 435 do Código Civil.

A respeito, destaco:

“APELAÇÃO Ação de inexigibilidade de débito
c.c
. repetição de indébito e indenização por danos morais Sentença de parcial procedência Apelo do banco réu. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA Suficiência dos documentos encartados aos autos, sendo despicienda a produção de prova testemunhal - PRELIMINAR AFASTADA. MÉRITO - DÉBITO INEXIGÍVEL Requerido que não demonstrou a anuência da autora ao empréstimo cujos descontos estão sendo realizados na folha de pagamento do benefício previdenciário da demandante
.
Documento posteriormente providenciado em sede recursal pela instituição apelante que não pode ser objeto de análise - Ausência de justo motivo Impossibilidade Art. 434 do CPC Instrumento que não pode ser considerado "documento novo", à luz do artigo 435 do CPC/2015
(...) Sentença reformada em parte SUPERADA A PRELIMINAR, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO”. (Apelação Cível n° 1030293-16.2022.8.26.0114; Relatora Des.a Jonize Sacchi de Oliveira; E. 24a Câmara de Direito Privado; J. 26/10/2023). (g
rifei
)

Pondero que cabia a requerida, ora apelante, adotar os trâmites necessários para realizar a implantação da rede, seja por via administrativa, através de acordo ou pela via judicial, com pedido de servidão administrativa ou até mesmo desapropriação, como ressaltou em sua peça de resposta, de cuja incumbência não cuidou de realizar.

Dito isto, se ocorreu instalação indevida
de rede de transmissão de energia elétrica
, sem qualquer procedimento administrativo ou judicial que o legitime,
procede o pedido de retirada dos postes, bem assim de indenização pel
a limitação do uso da propriedade – lucros cessantes.

Há que se ponderar que a própria Energisa dispensou a realização de outras provas além daquelas produzidas e juntadas ao processo, limitou-se a afirmar que a instalação dos postes se deu mediante autorização, o que, como visto, não ocorreu.

Ademais, no que tange a
indenização pleiteada, a requerida simplesmente alegou a ausência de provas quanto à destruição da plantação de mandioca e floresta nativa, bem como o impedimento de plantio de culturas como soja e milho.
Portanto, n
ão se
desincumbiu de seu ônus (artigo 373, II, do CPC).

Não fosse suficiente,
o impedimento
do uso da área, ainda que em pequena porção de área,
decorre justamente da existência da rede
de transmissão de energia elétrica, que impede
, por consequência,

seja cultivad
a
qualquer espécie
de
plantação
.

De modo que há sim, prejuízo a ser apurado em razão da ocupação ilegal da área pela Energisa, a fim de indenizar os prejuízos causados pela limitação da propriedade.
Afinal, não se mostra razoável, tampouco justo, a apelante ter se apropriado da extensão de
2,6615hectares
de área do apelado, sem qualquer procedimento ou indenização prévia
,
ter limitado a área do autor, e não ser res
ponsabilizada por sua própria conduta.

Assim, com acerto o Juiz de origem que deferiu a indenização pretendida, a título de lucros cessantes, a se
r apurado em liquidação de sentença, nos termos do artigo 509 a 512 do Código de Processo Civil, refe
rente à perda do lucro advindo da impossibilidade de plantação das safras de milho e soja que poderiam ter sido realizadas pela parte autora nos períodos de 2020 a 2023
, bem assim as subsequentes
em razão da ocupação
indevida.

Ante o exposto
, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024